Tribunal: TJSP
Processo: 0069982-36.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de "outros serviços" - Em relação à tarifa genericamente denominada "outros serviços", no importe de R$ 312,50, além de não haver a perfeita descrição no que consiste

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de "outros serviços" - Em relação à tarifa genericamente denominada "outros serviços", no importe de R$ 312,50, além de não haver a perfeita descrição no que consiste dito serviço, não logrou a instituição financeira, conforme lhe impunha, comprovara sua efetiva prestação, de sorte que deve ser considerada abusiva a cláusula que estabeleceu tal tarifa – Repetição de indébito - Tendo havido pagamento de quantias indevidas, se afigura de rigor sua restituição, sob pena de se incorrer o indevido enriquecimento sem causa da instituição financeira, o que é coibido pelo ordenamento jurídico (artigo 884, do Código Civil) – Correta a distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, na proporção de 70% para instituição financeira e 30% para a parte autora – Recurso interposto pelo autor a que se nega provimento e recurso interposto pela instituição financeira a que se dá parcial provimento.